Tribunal: TJDFT
Processo: 0007064-26.2018.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 614-25/1993. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VAGA EM CRECHE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DISPOSTAS NO ARTIGO 148 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA CRIANÇA. NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA ENTE PÚBLICO. ARTIGO 26 DA LEI No. 11.697/08. VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMPETENTE. REMESSA DOS AUTOS.

1. Dispõe o artigo 516, inciso II, do CPC, que, em regra, ““O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.” 1.1. Entretanto, tal interpretação não tem sido acolhida por este eg. Tribunal de Justiça, isso porque, não se verificando nenhuma das hipóteses taxativas previstas no rol do artigo 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência da Vara da Infância e da Juventude dependeria da caracterização de situação de risco ou vulnerabilidade para o menor, nos termos do artigo 98 do Estatuto, o que não ocorre na hipótese. 1.2. A lei de organização judiciária do Distrito Federal atrai a competência do juízo fazendário em razão da pessoa, no caso, o Distrito Federal no polo passivo.

2. Em se tratando de demanda que tem por objeto a matrícula de criança em creche da rede pública de ensino, prevalece a competência do Juízo Fazendário, definida em razão da pessoa, conforme o artigo 26 da Lei no 11.697/2008.

3. Além do mais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre a questão da competência para o cumprimento individual de sentença coletiva nas execuções individuais, fixando entendimento consolidado quanto à ausência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, conforme se observa do julgamento do REsp no 1663926, in verbis:” (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2o, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.(...) (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)”

4. O fato da sentença coletiva ter sido proferida pelo juízo da Infância e Juventude é insuficiente a atrair a prevenção desse juízo para cumprimentos individuais posteriores.

5. Preliminar de incompetência da Vara da Infância e Juventude suscitada de ofício. Sentença Cassada. Remessa de autos.